Tribunal: STF
Processo: RMS 39163
Classe: RMS
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2023-09-12
Data de publicação: 2023-09-12

Ementa:
Ementa: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO INTERNO NO RECURSO ORDINÁRIO EM MANDADO DE SEGURANÇA. PRETENSÃO DE REDISCUSSÃO DA MATÉRIA. IMPOSSIBILIDADE. INEXISTÊNCIA DE VÍCIOS DE FUNDAMENTAÇÃO NO ACÓRDÃO EMBARGADO. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO REJEITADOS.



    1. O acórdão embargado contém fundamentação apta e suficiente a resolver todos os pontos apresentados.



    2. O SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL já assentou que é possível o uso da prova emprestada da esfera judicial para composição do processo administrativo (RMS 36.434-AgR, Rel. ALEXANDRE DE MORAES, Primeira Turma, DJe de 14/10/2019), bem como que “o indeferimento fundamentado do pedido de produção de provas consideradas impertinentes, em processo administrativo disciplinar, não caracteriza cerceamento de defesa” (RMS 28.490-AgR, Rel. Min. ROBERTO BARROSO, Plenário, DJe de 24/08/2017). Além disso, a alegação de prejuízo decorrente da ausência de nomeação de curador no processo administrativo disciplinar demanda dilação probatória, o que não é viável na via eleita.



    3. Ausentes omissão, contradição, obscuridade ou erro material no julgado, não há razão para qualquer reparo.



    4. Embargos de Declaração rejeitados.